Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720015-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO, contra o acórdão de ID 13167321, que negou provimento ao agravo de instrumento, em que contende com o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL. De acordo com os embargos de declaração, a embargante sustenta que o acórdão possui omissão, porquanto há divisibilidade da obrigação nos termos previstos no art. 257 do Código Civil. Alega que o título executivo reconheceu a legitimidade de 2 (dois) devedores por obrigação divisível presume a lei o rateio da mesma em partes iguais. Argumenta que há omissão quanto a não consideração de que o IPREV somente foi criado em 1o de julho de 2008, de sorte que as parcelas anteriores até esta data são de responsabilidade exclusiva e primária do Distrito Federal, não podendo nem a coisa julgada e nem a Lei Complementar n. 769/08 retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos. Argumenta que o período cobrado vai de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, de sorte que as parcelas posteriores a julho de 2008 são de responsabilidade primária do IPREV e as anteriores do DF. Foram apresentadas contrarrazões (ID 14193718). É o relatório. Contra decisão de ID 63936743, que rejeitou impugnação dos credores e manteve “os valores homologados e já expedidos, visto que efetuados conforme solicitado pelo próprio credor na inicial do Cumprimento de Sentença”, foi interposto o agravo de instrumento no 0721236-97, que foi distribuído à Desembargadora Sandra Reves, o qual deu provimento ao recurso para “determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com subsequente encaminhamento à Contadoria Judicial, para que seja aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo, em substituição à Taxa Referencial, expedindo-se requisição complementar em benefício dos agravantes”. Após, foi determinada a remessa dos autos à contadoria para refazimentos dos cálculos, aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária do débito exequendo, em substituição à Taxa Referencial, expedindo-se a requisição complementar em benefício dos autores (ID 80889948). Foram formulados novos cálculos pela Contadoria Judicial no ID 82633898. Por meio da petição de ID 83376132, os credores manifestaram concordância aos cálculos de ID 82633898, pugnando pela imediata retificação dos precatórios de ID 43913782 (crédito principal) e ID 57326078 (honorários sucumbenciais). O Distrito Federal manifestou sua ciência no ID 84575626. Por meio da decisão de ID 84719966, ante a concordância das partes, foram acolhidos e homologados os cálculos da Contadoria Judicial, determinando-se a retificação dos Precatórios, tendo sido ordenado o arquivamento dos autos após o pagamento. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. No caso, houve a perda do objeto dos presentes embargados, porquanto o acórdão de agravo de instrumento, contra o qual foram opostos os declaratórios, está superado por decisão posterior proferida no juízo de origem (art. 1.018, § 1o, do CPC). Ademais, nos autos de origem, houve a concordância das partes quanto aos valores devidos, sendo determinado o arquivamento dos autos, após o pagamento. Portanto, JULGO PREJUDICADOS os presentes embargos declaratórios, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator